Tribunal: STF
Processo: HC 201891
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schetti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
    2. Mostram-se suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu – quantidade de entorpecente apreendido (172,47 g de maconha), bem como de petrechos ligados ao tráfico de drogas e quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi plenamente comprovada. Destacou-se, ainda, a maior periculosidade social do réu, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, diante da existência de condenações definitivas por ameaça e tráfico ilícito de entorpecentes.
    3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada.
    4. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.07.2020, surpreendido com 172,87 g de maconha. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 609.686, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione, “o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais, possuindo condenações definitivas por ameaça e tráfico de drogas, ambas geradoras de reincidência (fls. 37/40 e 41/44), o que demonstra sua personalidade voltado ao cometimento de crimes desta natureza, sendo necessária, portanto, sua segregação, para a garantia da ordem pública, a fim de impedir a prática de novos delitos” (trecho do decreto prisional).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator